Tribunal: TJBA
Processo: 0501320-45.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501320-45.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ESPOLIO CATARINO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE CPF NA CDA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que, em sede de julgamento de apelação, manteve a extinção de execução fiscal ajuizada para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 e 2012, no valor atualizado de R$ 4.455,02 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos). 2. A decisão agravada alterou o fundamentação da extinção, de abandono da causa para ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, declarando de ofício a prescrição parcial do crédito tributário, além de reconhecer o fundamento autônomo relativo à ausência de CPF do executado na Certidão de Dívida Ativa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a existência de lei municipal (Lei nº 166/2023) afasta a aplicação dos critérios nacionais de eficiência para extinção de execuções de baixo valor; (ii) se a ausência de indicação do CPF do devedor no título executivo constitui vício apto a ensejar a extinção do feito; (iii) se operou-se a prescrição quanto ao exercício de 2011; e (iv) se a modificação do fundamento jurídico em sede recursal viola o contraditório ou a vedação à reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa (Art. 37, caput, CF). 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros objetivos de racionalização, determinando a extinção de feitos de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem movimentação útil por mais de um ano, o que se verifica no caso concreto, ante a ausência de citação útil desde o ajuizamento, em 2016. 6. Conforme o Tema 1.428/STF (ARE 1.553.607 RG), as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados e devem ser observadas pelo Poder Judiciário, prevalecendo sobre normas locais que disponham de forma diversa. 7. A ausência de CPF na Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 1º-A, da Resolução CNJ nº 547/2024 (incluído pela Res. 617/2025), impede a realização de atos expropriatórios via sistemas eletrônicos (SISBAJUD/RENAJUD), configurando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 8. O crédito referente ao exercício de 2011 encontra-se prescrito, uma vez que a ação foi proposta em 26/04/2016, para tributo vencido em 04/04/2011, superando o quinquênio legal previsto no artigo 174 do CTN. 9. A adequação da fundamentação jurídica pelo Tribunal, sem alteração do resultado final (extinção sem mérito), ampara-se no efeito devolutivo pleno (art. 1.013, CPC) e não configura surpresa ou prejuízo processual. IV. DISPOSITIVO E TESES 10. Agravo interno conhecido e não provido. 11. Teses de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência e às diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, independentemente de legislação municipal específica. 2. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado na Certidão de Dívida Ativa constitui fundamento autônomo para a extinção da execução fiscal, dada a inviabilidade de atos executivos eficazes. 3. A prescrição tributária operada antes do ajuizamento deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado". Dispositivos Legais citados: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 485, III, IV e VI, e 1.013; LEF, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I; Lei nº 166/2023 (Município de Alagoinhas); CNJ, Resolução nº 547/2024. Juriprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184) e ARE 1.553.607 (Tema 1428); STJ, Temas 980 e 1.201; TJBA, Apelações nºs 0503598-48.2018.8.05.0004, 8001755-61.2021.8.05.0004, 0504679-32.2018.8.05.0004, 8058047-46.2019.8.05.0001, 8003704-86.2022.8.05.0004, 0506108-34.2018.8.05.0004, 8001379-40.2019.8.05.0103 e 0505849-39.2018.8.05.0004. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0501320-45.2016.8.05.0004.AgInt, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado o ESPÓLIO DE CATARINO JOSÉ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA